Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DO STF. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. NÃO PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810).
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
III – Agravo interno não provido.